Tribunal: TJMT
Processo: 1021070-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021070-78.2020.8.11.0000
Recorrentes: Girassol Mercadão de Peças Agrícolas Ltda., Werner e Werner Ltda. ME; V.R. Werner Assistência Técnica ME, Renato Diomar Werner e Edi Marcos Werner
Recorrido: Adilo Bauer & Cia Ltda. - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 91457493) interposto por Girassol Mercadão de Peças Agrícolas Ltda., Werner e Werner Ltda. ME; V.R. Werner Assistência Técnica ME, Renato Diomar Werner e Edi Marcos Werner, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78453456):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
‘São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo’ (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1021070-78.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/03/2021, p. 08/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 79539486), estes foram rejeitados no acórdão de id 88346973.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Girassol Mercadão de Peças Agrícolas Ltda., Werner e Werner Ltda. ME; V.R. Werner Assistência Técnica ME, Renato Diomar Werner e Edi Marcos Werner, e manteve a decisão proferida Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Habilitação retardatária de Crédito, Numeração Única: 6934-21.2016.811.0037 – Código:173260, ajuizada por Adilo Bauer e Cia Ltda-EPP, julgou parcialmente procedente o incidente processual proposto pelo agravado, condenando as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios sob o montante de 10% (dez por cento) do valor de condenação, aplicando a sucumbência de maneira recíproca.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1o, IV, e VI, 926, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria sido omisso, contraditório e carente de fundamentação.
Suscitam afronta ao artigo 926 do CPC, ao argumento de que “os precedentes invocados tratam de caso análogo ao caso sub judice, em que se entendeu pela impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais quando não há resistência dos Recuperandos. Contudo, por meio do Acórdão recorrido, o TJMT em dissonância com sua jurisprudência, entendeu que a concordância dos Recuperandos não os exime do pagamento de honorários sucumbenciais”.
Arguem afronta ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, sob a assertiva de que “o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao entender ter havido litígio entre as partes, considerando que os honorários sucumbenciais foram arbitrados de forma recíproca na origem, ou seja, sem vencedor ou vencido, deveria ter analisado a alegação dos ora Recorrentes de que sucumbiram em menor parte, logo, a condenação deveria recair apenas sobre o ora Recorrido”.
Aduzem ter havido contrariedade ao artigo 85, caput, e § 10, do CPC, pois “pelo princípio da causalidade, nele incluído o princípio da sucumbência, entende -se que a parte que foi derrotada, total ou parcialmente, em demanda judicial, deve arcar com o ônus financeiro decorrentes do processo”.
Recurso tempestivo (id 91561453) e preparado (id 91521492).
Sem contrarrazões, conforme id 94982492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal teria incorrido em contradição, “ante ao reconhecimento pela Corte Estadual de que os Recuperandos não se opuseram ao pleito suscitado na origem, e a manutenção da condenação destes ao pagamento de honorários sucumbenciais”.
As partes aduzem, ainda, que pleiteou, em embargos de declaração, que o órgão julgador “emitisse pronunciamento expresso quanto a jurisprudência invocada pela parte Recorrente nas razões recursais, seguindo -a ou demonstrando a existência de distinção no caso em julgamento, ou a superação do entendimento, e emitisse pronunciamento expresso quanto o teor do art. 926 do Código de Processo Civil”.
Afirmam que “apresentaram Embargos de Declaração pugnando que a Corte Estadual sanasse a omissão consistente em analisar a matéria relativa ao litígio que entendeu haver entre as partes, à luz do referido dispositivo legal, sob pena de ofensa ao artigo 489, §1o, IV, e artigo 1.022, II, ambos do CPC”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora concluiu que “muito embora não tenha havido impugnação pelas agravantes, houve impugnação do valor, conferindo, portanto, litigiosidade ao processo, razão pela qual são devidos os honorários advocatícios”. (id 75666084 - p. 4) [g.n.]
Logo, além de não se verificar, s.m.j., omissão, não se constata, igualmente, contradição entre os elementos da decisão neste ponto, conforme preceitua a jurisprudência do STJ, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3. Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão, e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016.
4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, amparada na assertiva de que no tocante aos honorários, “sucumbiram em menor parte, logo, a condenação deveria recair apenas sobre o ora Recorrido”.
Aduz, igualmente, ter havido contrariedade ao artigo 85, caput, e § 10, do CPC, pois “pelo princípio da causalidade, nele incluído o princípio da sucumbência, entende -se que a parte que foi derrotada, total ou parcialmente, em demanda judicial, deve arcar com o ônus financeiro decorrentes do processo”.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a existência de sucumbência recíproca ou de parte mínima da demanda, bem como sobre quem deu causa à instauração da demanda, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 151 DO CTN. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL APÓS A SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por alguns dos motivos elencados nos incisos do art. 151 do CTN, conduz a inviabilidade de propositura da ação executiva fiscal, quando posterior ao fato suspensivo, ensejando a extinção do feito.
3. A existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 151 do CTN tem como consequência: (I) a extinção da execução fiscal, se a causa da suspensão ocorreu antes da propositura do feito executivo;
ou (II) a suspensão da execução, se a exigibilidade foi suspensa quando já proposta a execução.
4. Para rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, aferir a sucumbência recíproca ou mínima, bem como a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, há a necessidade de fazer a revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1381891/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021). [g.n.]
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “os precedentes invocados tratam de caso análogo ao caso sub judice, em que se entendeu pela impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais quando não há resistência dos Recuperandos. Contudo, por meio do Acórdão recorrido, o TJMT em dissonância com sua jurisprudência, entendeu que a concordância dos Recuperandos não os exime do pagamento de honorários sucumbenciais”.
No entanto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a partir do momento em que houve impugnação do crédito, o litígio se formou, mesmo que a recuperanda agravante tenha concordado, após a instauração do processo de impugnação”. (id 75666084 - p. 7)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. RECEBÍVEIS. TRAVA BANCÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE, AO ARGUMENTO DE QUE O TÍTULO DE CRÉDITO NÃO SE ENCONTRARIA DEVIDAMENTE DESCRITO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. CORRETA DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, OBJETO DE CESSÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
5. Com relação à fixação de honorários advocatícios, a orientação pacífica da jurisprudência desta Corte Superior dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda.
(...)
8. Agravo interno improvido”. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1816967/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 926 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.